Tribunal: TJMT
Processo: 1009570-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009570-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), JOAO FERREIRA FILHO - CPF: 486.782.871-87 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil.

2. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não existem razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
” interposto por
JOAO FERREIRA FILHO
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, no processo n.° 1015552-13.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública, desta capital, Cuiabá, MT, que indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária C/C Pedido De Tutela De Urgência proposto por
JOÃO FERREIRA FILHO
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e outro
, todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida tutela antecipada para que seja determinado ao requerido que se abstenha de realizar o desconto referente a restituição ao erário, referente ao afastamento remunerado para a realização de doutorado, devido a ausência de comprovação de conclusão do doutorado.

Aduz em síntese, que em razão da gravidade do acidente, o requerente recebeu o benefício de auxílio-doença (NB 91/633.336.155-5), com data de início em 12/08/2020 e data de cessação em 25/01/2021, quando supostamente houve a recuperação da capacidade laboral do requerente.

Assevera que em razão do grave acidente a parte Autora teve como consequência entorse e luxação da articulação acromioclavicular, sendo submetido a tratamento cirúrgico. Porém não houve boa evolução em seu quadro físico, estando o autor com redução e limitação para exercer a sua profissão em razão das sequelas, principalmente atividades que demandem grande esforço físico.

Narra que diante da limitação sofrida pela autora em virtude da lesão, tem direito a benefício previdenciário, contudo, não obteve êxito através da via administrativa.

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no Procedimento de Controle Administrativo no 165 do CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para decidir sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular no 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da Justiça Gratuita.

No mais, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular no 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do processo.

Para a concessão da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do NCPC/2015).

Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública.

In casu
, buscam os Requerentes a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado ao requerido que se abstenha de realizar o desconto referente a restituição ao erário, referente ao afastamento remunerado para a realização de doutorado, devido a ausência de comprovação de conclusão do doutorado.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados (ID: 83086894 e seguintes), verifica-se que a impetrante pugna por decisão que determine ao requerido que se abstenha de realizar os descontos referentes à restituição dos valores pagos em razão do afastamento remunerado para a realização de Doutorado, contudo, entendo que não ficou demonstrada a existência do
fumus boni iuris
.

Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo requerente, que possa amparar a concessão da liminar pretendida, isso porque a documentação carreada não demonstrou a irregularidade no procedimento administrativo realizado pela requerida, e tampouco, demonstrou abuso na condenação ao ressarcimento de valores ao erário.

Assim, é de ser indeferida a liminar por ausência de
fumus boni iuris
.

Neste sentido o nosso Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA - SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA ATÉ O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PRETENSÃO DE OBSTAR TOTALMENTE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - RAZÕES DO INCONFORMISMO DA EMPRESA AUTORA DA IMPUGNAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

‘[...] Deve ser indeferida a liminar mandamental, quando não restar configurada a presença do “fumus boni iuris” alicerçador da medida pleiteada. (AgR, 104844/2013,Desa.Serly Marcondes Alves, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento 07/11/2013, Data da publicação no DJE 14/11/2013)’”.

(AI 21976/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 14/10/2014).

Portanto, ante a inexistência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota,
INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO
pleiteado.

Cite-se
pessoalmente
o Requerido, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015.

Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal.

Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo no 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça,
servindo este como alvará de gratuidade
.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de abril de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”
.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau não teria enfrentado todas as teses apresentadas para subsidiar o pleito de urgência.

A parte recorrente afirma, que atualmente, é aposentado por invalidez, no entanto, era Servidor Professor de Educação Superior da UNEMAT, lotado no Curso de Matemática, do Campus Universitário de Barra do Bugres/MT, tendo sido aprovada sua licença, a fim de afastar-se para qualificação no nível de doutorado em Engenharia Elétrica, da Universidade de São Paulo/SP, no período de 1°.08.011 à 31.01.013 e 1°.08.013 à 31.12.013.

Narra que, no dia 24.08.2018, proferida decisão administrativa, determinando a restituição dos subsídios percebidos pela parte promovente, no valor de R$ 122.821,05 (cento e vinte e dois mil e oitocentos e vinte e um reais e cinco centavos).

Segundo a referida decisão administrativa, o servidor foi notificado acerca da obrigação de devolução dos valores, uma vez que não houve comprovação da conclusão do doutorado, juntando no processo referência, termo de compromisso e responsabilidade assinado por ele, por via da qual reconhecida a sanção que seria imposta em caso de descumprimento dos termos dele constantes. (ID. 83086940, fls.13 e 14 – autos n.°1015552-13.2022.8.11.0041).

Sustenta que:
“(...) em nenhum momento o processo administrativo respeitou os
princípios constitucionais do contraditório e a ampla defesa
".

Assevera, ainda, que:
“(...)o autor estava acometido de graves enfermidades médicas, a saber,
luta contra câncer, depressão profunda e esquizofrenia paranóide,
que se constituem em atos alheios à sua vontade, e que impediram de apresentar a tese de doutorado".

Aduz a parte demandante que a deliberação administrativa está eivada de erros, tais como:

“ (...)

a) A decisão administrativa que determinou à restituição de subsídio foi proferida por
autoridade incompetente;

b) A decisão administrativa ofendeu os princípios constitucionais do
contraditório e ampla defesa.

c) A decisão administrativa, ao tempo que foi proferida,
fundamentou-se equivocadamente,
no leigo conhecimento jurídico da autoridade, de que teria havido prévia determinação do TCE para a restituição do subsídio, o que não aconteceu.

d) É
ilíquida a quantia a ser restituída,
conforme apontamento da auditoria do TCE (doc. 09)

(...)”
.

Assim, requer, pois, ao final:

“ (...)

1) requer a concessão de
tutela antecipada recursal
, com inaudita altera parts, com fulcro no art. 1019, I, do CPC, para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO e UNEMAT se abstenham IMEDIATAMENTE de descontar a restituição ao Erário referente ao afastamento remunerado para o Doutorado, até o julgamento final do mérito da ação.

2) É desnecessária a intimação do Agravado por falta da citação;

3) Seja recebido o presente Agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC;

4) Recebido e processado o recurso, no mérito recursal, seja totalmente provido o recurso, para reformar a respeitável decisão agravada, para conceder a tutela de urgência e determinar ESTADO DE MATO GROSSO e UNEMAT se abstenham IMEDIATAMENTE de descontar a restituição ao Erário referente o afastamento remunerado para o Doutorado, até o julgamento final do mérito da ação.

(...)”
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID. 135736686).

Nas contrarrazões, a parte agravada pede que não seja conhecido o presente recurso (ID. 137802689).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, tendo em vista a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (ID.

139760160).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
a parte agravante,

JOAO FERREIRA FILHO,
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. 128642671) pleiteando, em suma:

“ (...)

1) requer a concessão de
tutela antecipada recursal
, com inaudita altera parts, com fulcro no art. 1019, I, do CPC, para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO e UNEMAT se abstenham IMEDIATAMENTE de descontar a restituição ao Erário referente ao afastamento remunerado para o Doutorado, até o julgamento final do mérito da ação.

2) É desnecessária a intimação do Agravado por falta da citação;

3) Seja recebido o presente Agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC;

4) Recebido e processado o recurso, no mérito recursal, seja totalmente provido o recurso, para reformar a respeitável decisão agravada, para conceder a tutela de urgência e determinar ESTADO DE MATO GROSSO e UNEMAT se abstenham IMEDIATAMENTE de descontar a restituição ao Erário referente o afastamento remunerado para o Doutorado, até o julgamento final do mérito da ação.

(...)”
.

Ab initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não provido. ( STJ
AgInt na TutPrv na AR: 6280/RJ
2018/0137841-0, Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data da Publicação: DJe 21/10/2019)
”.

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante ensina o art.300, § 3°, do CPC.

No caso em comento, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que amparem a pretensão da parte agravante, em sede de cognição sumária, no processo de origem. Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - O afastamento sumário da obrigação em questão não depende do simples inconformismo da parte com os descontos praticados pela instituição financeira agravada, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a irregularidade do empréstimo, o que por sua vez, não foi verificado no atual estágio da lide.

III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da hipotética ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, pois os descontos supostamente indevidos ocorrem desde o mês de janeiro do ano de 2018 e apenas nesse momento a parte busca discutir a questão.

(N.U 1006827-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)”.

Desse modo, ao menos nessa quadra processual, não há razões que justifiquem a modificação da decisão combatida, uma vez que ela está em consonância com os precedentes desta e.Corte, bem como o afastamento da obrigação em questão não pode ser pautado no simples inconformismo da parte recorrente, devendo esta apresentar prova inequívoca que sustente seu direito, o que, por sua vez, não foi verificado no
atual estágio da lide.

Ademais, a liminar pretendida encontra óbice na falta de contemporaneidade da hipotética ilegalidade praticada pela parte agravada, pois a decisão administrativa que determinou o ressarcimento dos subsídios percebidos ocorreu no dia 24.08.018 e, apenas neste momento a parte agravante busca discutir tal fato.

Com essas considerações,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023